Tribunal: TJDFT
Processo: 0737637-21.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737637-21.2023.8.07.0016 RECORRENTE: ASA DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO-PADRONIZADOS RECORRIDO: HEBERT DA SILVA TAVARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação cível. Inventário. Legitimidade concorrente do credor de herdeiro limitada à abertura do inventário. Inadmissibilidade de habilitação do crédito, medida restrita ao credor do autor da herança. Tramitação de inventário extrajudicial anterior ao judicial – Cessão dos direitos hereditários - Carência de interesse processual. A recorrente alega violação aos artigos 6o, 7o, 17, 616, inciso VI, 857 e 860, todos do Código de Processo Civil, sustentando ser credor do herdeiro, possuindo, por conseguinte, legitimidade para requerer a abertura do inventário judicial, independentemente de sua anuência ou da existência de inventário judicial. Discorre acerca da impossibilidade de extinção do inventário judicial para seguir pela via extrajudicial quando existente penhora no rosto dos autos e o credor não anuir com a extinção. Invoca dissídio jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais como paradigmas. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados GABRIEL ABRÃO FILHO, OAB/SP 190.363, e FRANCISCO CORRÊA DE CAMARGO, OAB/SP 221.033. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 6o, 7o, 17, 616, inciso VI, 857 e 860, todos do Código de Processo Civil, e em relação ao suposto dissenso jurisprudencial sobre o tema. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: “No caso, contudo, já existe inventário extrajudicial, em curso no 1o Ofício de Notas e Protestos de Brasília, promovido pelo apelado, único herdeiro, em 30/12/2020, isto é, antes do ajuizamento da presente demanda (12/07/23), o que implica carência de interesse processual. Não há como obrigar o herdeiro a desistir do procedimento extrajudicial, nem a possibilidade de tramitação conjunta deste com o inventário judicial. Além do mais, como consignado por ambas as partes, os direitos de herança do recorrido já foram cedidos a terceiro, não havendo notícia nos autos de que as respectivas escrituras públicas tenham sido anuladas. Logo, ainda que viável fosse a demanda, não haveria bens a serem penhorados” (ID 65142214 - Pág. 5). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados GABRIEL ABRÃO FILHO, OAB/SP 190.363, e FRANCISCO CORRÊA DE CAMARGO, OAB/SP 221.033. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002